Tribunal: TJBA
Processo: 0500566-20.2014.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500566-20.2014.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE WALTER DA SILVA AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO BOER DA VEIGA, DAVID CARVALHO DE SOUZA, GLAUCIA MARIA ASCOLI, CASSIANE LUCHETA, Ana Paula Ascoli registrado(a) civilmente como ANA PAULA ASCOLI

APELADO: JOSE EDVALDO GREGORUTTI

Advogado(s)
:
HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL. JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTO ESSENCIAL SEM ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Walter da Silva Amorim e Deltaville Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra sentença proferida em Ação de Cobrança fundada em nota promissória ajuizada por José Edvaldo Gregorutti, que julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção, condenando os demandados ao pagamento de valores superiores a R$ 2,8 milhões. Os recorrentes suscitaram preliminares de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, afronta ao contraditório e à ampla defesa, julgamento antecipado da lide sem saneamento processual, ausência de apreciação de requerimentos probatórios e falta de oportunidade para manifestação acerca da juntada posterior da nota promissória original, além de apontarem controvérsia quanto à autenticidade formal do título cambial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória; (ii) estabelecer se a juntada superveniente da nota promissória original, sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária, violou o contraditório e a ampla defesa; e (iii) determinar se a ausência de saneamento processual e de apreciação dos requerimentos probatórios comprometeu a validade da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa exigem oportunidade efetiva de influência das partes na formação do convencimento judicial, sendo nulo o julgamento antecipado realizado após juntada de documento relevante sem abertura de prazo para manifestação específica da parte contrária.

4.

A juntada posterior da nota promissória original, documento essencial à comprovação da obrigação perseguida, impunha observância do art. 437, §1º, do CPC, sob pena de decisão-surpresa e comprometimento do devido processo legal.

5.

A existência de controvérsia objetiva quanto à autenticidade formal da nota promissória, especialmente diante da divergência entre a representação indicada e a assinatura reconhecida em cartório, exigia aprofundamento instrutório e regular exercício do contraditório.

6.

A ausência de saneamento processual, de delimitação dos pontos controvertidos e de decisão sobre os requerimentos probatórios revelou deficiência instrutória incompatível com o julgamento antecipado da lide.

7.

Havendo matéria fática controvertida e necessidade de produção de provas úteis ao esclarecimento da controvérsia, mostra-se inviável o julgamento antecipado previsto no art. 355 do CPC.

8.

A teoria da causa madura não se aplica quando o vício processual decorre justamente da supressão de atos instrutórios indispensáveis ao amadurecimento válido da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada superveniente de documento essencial sem abertura de prazo para manifestação da parte contrária viola o contraditório e a ampla defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide é nulo quando há controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória.

3.

A ausência de saneamento processual e de apreciação de requerimentos probatórios pode caracterizar cerceamento do direito de defesa.

4.

A teoria da causa madura não incide quando a nulidade decorre de deficiência instrutória e supressão de atos processuais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, 436, 437, §1º, 931 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.805.236/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, REsp nº 2.020.895/MG, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da APELAÇÃO nº

0500566-20.2014.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Apelantes, JOSÉ WALTER DA SILVA AMORIM e OUTROS, e como Apelado, JOSÉ EDVALDO GREGORUTTI
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.